Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703064-73.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WAGNER PINTO DA ROCHA RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE IMPEDIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE. JUIZ DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DA DEMANDA. AÇÃO PENAL PRIVADA AJUIZADA PELO REQUERENTE EM DESFAVOR DO MAGISTRADO.ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 144, IX, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PARCIALIDADE. INCIDENTE REJEITADO. 1. O incidente de impedimento tem cabimento quando se pretende discutir a imparcialidade do juiz, segundo o que dispõe o artigo 144 do Código de Processo Civil. 2. Conquanto o direito de ação consubstancie, como se sabe, direito subjetivo público, não pode ser exercido, no entanto, com a finalidade de criar situação apta a constranger o juiz ou a torná-lo impedido. Sendo certo que a imparcialidade deve ser resguardada, igualmente deve ser obstada qualquer manobra visando a escolha do juiz que julgará a ação em que a parte esteja envolvida, atraindo, assim, a hipótese legal do art. 144, § 2o, do CPC. 3. Além do mais, no caso, a alegação de que o requerente demanda criminalmente contra o juiz não se amolda à previsão do art. 144, IX, do CPC, porquanto o Magistrado sequer propôs qualquer ação de natureza civil ou criminal contra ele ou seu advogado, circunstância que, por si só, já afasta o alegado impedimento. 4. Incidente de Impedimento rejeitado. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, sustentando que a Câmara julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 144, inciso IX, defendendo que, ao contrário do que concluiu o acórdão vergastado, o ajuizamento de ação penal privada envolvendo os autores da presente demanda, é o suficiente para que seja reconhecido o impedimento do magistrado, porquanto o litígio, no seu entender, “interferirá diretamente e inegavelmente na parcialidade do Recorrido”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada violação ao artigo 144, inciso IX, do CPC, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “No julgamento da citada Queixa-Crime, este eg. Tribunal de Justiça absolveu sumariamente o Querelado (...) Segundo o Relator do v. Acordão n° 1362949, ocorreu, no caso, a ausência do dolo necessário à caracterização do crime, evidenciando a atipicidade da conduta (...) a narrativa dos fatos constante na pretensão incidental não enseja a criação de situação apta a afastar o juiz da condução do processo em destaque. Trata-se de ação criminal proposta pelo próprio Requerente que, valendo-se de determinada situação processual anterior em outra ação, criou situação jurídica com objetivo de afastar o Magistrado da condução da ação sob sua jurisdição, atraindo, assim, a hipótese do artigo 144,§2°, do CPC, consubstanciada na “criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz” (...) A mera circunstância de haver uma demanda judicial envolvendo as partes e o juiz da causa originária, por si só, não caracteriza imparcialidade, devendo o contexto fático ser analisado com acuidade, com intuito de evitar a manipulação do impedimento para forçar o afastamento do Juiz da causa. De mais a mais, os fatos aqui invocados sequer se amoldam ao preceptivo legal apontado, o art. 144, IX, do CPC, porquanto o d. Magistrado sequer propôs qualquer ação de natureza civil ou criminal contra o Requerente ou seu advogado, circunstância que, por si só, já afasta o alegado impedimento” (ID 31329297). Com efeito, rever o entendimento consignado no acórdão implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029